Tribunal: TJBA
Processo: 0015506-96.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0015506-96.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: KUMON AMERICA DO SUL INSTITUTO DE EDUCACAO LTDA Advogado(s): DANIELLE BARROSO SPEJO, DANIELLA ZAGARI GONCALVES, FLAVIO LUCAS DE MENEZES SILVA, LUCIANA CONTI JARDIM, JULIANA JACINTHO CALEIRO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): Ementa: Direito Tributário. Apelação Cível. Ação Declaratória. ISS sobre contrato de franquia. Fatos geradores anteriores à LC nº 116/2003. Interpretação da lista de serviços anexa ao DL nº 406/1968 e à LC nº 56/1987. Legalidade da cobrança. Improcedência mantida. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória em que se pleiteava o reconhecimento da inexigibilidade do ISS sobre contratos de franquia relativo a fatos geradores anteriores à vigência da LC nº 116/2003. A sentença manteve a exigência fiscal com base na efetiva prestação de serviços e na similitude com os itens previstos nas listas de serviços vigentes à época dos fatos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: i) se a atividade de franquia, anterior à entrada em vigor da LC nº 116/2003, poderia ser alcançada pela tributação do ISS, mesmo não estando expressamente prevista na lista anexa ao DL nº 406/1968 ou à LC nº 56/1987; e ii) se a prestação de serviços implícita nos contratos de franquia, tal como consultoria, treinamento, suporte e planejamento, é suficiente para justificar a incidência do tributo com base em itens congêneres da lista vigente à época. III. Razões de decidir 3. A lista de serviços prevista no DL nº 406/1968 e na LC nº 56/1987 é taxativa, admitindo, contudo, interpretação extensiva para incluir atividades congêneres, conforme fixado no Tema 132 do STJ (REsp 1.111.234/PR, rel. Min. Eliana Calmon). 4. A jurisprudência reconhece que, mesmo antes da LC nº 116/2003, a incidência do ISS sobre contratos de franquia era legítima quando presente efetiva prestação de serviços similares aos listados. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso improvido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. É legítima a incidência do ISS sobre contratos de franquia firmados antes da LC nº 116/2003, desde que haja prestação de serviços análogos aos previstos nas listas de serviços vigentes à época. 2. A interpretação extensiva da lista é admissível para abranger atividades congêneres, desde que haja identidade funcional entre o serviço prestado e os itens listados.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.